Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-29.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000608-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEZIO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 293.257.301-20 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000608-29.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Cuiabá

Recorrente(s):
Edezio Aparecido De Souza

Recorrido(s):
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem da pauta: 52

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C DANO MORAL
–
AUTUAÇÃO DE MULTAS EM DESFAVOR DO AUTOR –
EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do Auto de Infração n. SE00040354, bem como condenou os demandados a restituir o valor de R$ 197,18 (cento e noventa e sete reais e dezoito centavos) em favor do requerente.

2.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja provido o pleito indenizatório a título de danos extrapatrimoniais em virtude de t
er sido multado indevidamente e, também, ter passado por humilhação em decorrência da conduta do agente público durante a “blitz”, no qual foi compelido a remover manualmente, “na unha”, a película escura de seu veículo.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 153178668, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

Conforme elementos colhidos no feito, tem-se que o autor, proprietário do veículo marca/modelo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NJO2235, Renavam nº 00145354547 relata ter parado em blitz, em 31/03/2019, quando foi autuado (Auto de Infração nº. SE00040354) em razão de condução de veículo com vidro total ou parcialmente coberto por película escura.

5.

Aduz que
“foi forçado a retirar ‘na unha’ da referida película sob ao olhar atento da agente e dos demais moradores da região, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos”.

6.

É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é orientada pelo art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

7.

Na mesma linha, o Código Civil de 2002 consagra, em seus artigos 186, 187, e 927, sua autonomia, conferindo ao ofendido a possibilidade de pleitear ação de reparação por danos morais. Portanto, para a configuração da responsabilidade civil do Poder Público, exigem-se os seguintes requisitos: a ocorrência do dano; o nexo causal entre o “
eventus damni
” e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

8.

Conforme relatado, o suposto dano moral decorreria de eventual humilhação do recorrente, que, além de ser obrigado a retirar a película de seu veículo, tornou-se, em tese,
“motivo de piadas e chacotas pelo fato de ter sido visto arrancando a película do veículo em via pública”
.

9.

Ao contrário do que indica o recorrente, os fatos não revelam vexame ou humilhação praticado pelos agentes públicos capaz de ensejar a reparação por dano moral,
tratando-se, apenas, de mero aborrecimento.

10.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETRAN - MULTA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

(...)

(N.U 1000791-26.2019.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

11.

Cumpre salientar, que o
agente público, durante a “blitz” estava no pleno exercício de seu poder de polícia, pois a retenção do veículo no caso em questão ocorreu em conformidade com o art. 230, inciso XVII, do CTB, que prevê a possibilidade de retenção do veículo em caso de irregularidades que possam ser corrigidas no local da infração, como no caso do uso de película escura em desacordo com a legislação.

12.

Nesse sentido, a retirada da película escura do veículo no momento da autuação é uma medida preventiva e legalmente prevista,
não havendo que se falar em qualquer ato vexatório ou humilhante por parte dos referidos agentes.

13.

Assim, sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, não há que se falar em ato indenizável.

14.

É irretorquível, destarte, a sentença de primeiro grau.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023